Tribunal: CARF
Processo: 10314.010920/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/01/2005 a 30/12/2007
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. ART. 23, V, DO DECRETO­LEI No 1.455/1976.
Comprovada a interposição fraudulenta, aplica­se a pena de perdimento, nos termos do art. 23, V, §1o e §3o, do Decreto-­Lei no 1.455/1976. Na impossibilidade de apreensão da mercadoria, em razão de sua não localização, consumo ou transferência a terceiros, aplica­se a penalidade pecuniária de conversão da pena de perdimento.
CESSÃO DE NOME. INFRAÇÃO. MULTA. DEZ POR CENTO DO VALOR DA OPERAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.488/07. RETROATIVIDADE BENIGNA. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação da multa de 10% do valor da operação, por cessão do nome, nos termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007, não prejudica a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela conversão da pena de perdimento dos bens prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-­Lei no 1.455/76.
A multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 substitui a pena não pecuniária de declaração de inaptidão nos termos do parágrafo único do art. 81 da Lei n° 9.430/96, e não a pena de perdimento.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.010920/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.536 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
SP TRADE COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/01/2005 a 30/12/2007
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE. ART. 23, V, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976.
Comprovada a interposição fraudulenta, aplica-se a pena de perdimento, nos
termos do art. 23, V, §1o e §3o, do Decreto--Lei no 1.455/1976. Na
impossibilidade de apreensão da mercadoria, em razão de sua não localização,
consumo ou transferência a terceiros, aplica-se a penalidade pecuniária de
conversão da pena de perdimento.
CESSÃO DE NOME. INFRAÇÃO. MULTA. DEZ POR CENTO DO VALOR
DA OPERAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.488/07. RETROATIVIDADE
BENIGNA. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação da multa de 10% do valor da operação, por cessão do nome, nos
termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007, não prejudica a aplicação da multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela conversão da pena de
perdimento dos bens prevista no art. 23, inciso V, do Decreto--Lei no 1.455/76.
A multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 substitui a pena não pecuniária de
declaração de inaptidão nos termos do parágrafo único do art. 81 da Lei n°
9.430/96, e não a pena de perdimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.010920/2008-11
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010920/2008-11

Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 22/09/2008,
formalizando a exigência de multa equivalente ao valor aduaneiro no valor de R$ 3.728.764,31
(Três milhões, setecentos e vinte e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e um
centavos) pela prática de infrações no comércio internacional.
O Auto de Infração objeto do presente litígio fiscal foi lavrado em decorrência:
001 - MERCADORIA ESTRANGEIRA POSSUÍDA A QUALQUER TÍTULO
COM FALSIFICAÇÃO OU ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTOS e
002 - INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO MEDIANTE
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE resultando assim na imposição da multa capitulada
no art. 23, parágrafo 3o, do Decreto-Lei n° 1.455, de 07/04/1976, referente à conversão da pena
de perdimento em multa correspondente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas através
das Declarações de Importação listadas abaixo:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010920/2008-11

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010920/2008-11

Notificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual julgou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a defesa apresentada pela Recorrente ao proferir
o acórdão no 16-76.772, mantendo o crédito tributário no valor de R$ 3.705.736,19 e exonerando
o valor de R$ 23.028,12, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 10/01/2005 a 30/12/2007
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. PRESUNÇÃO.
Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados. (Decreto-Lei no 1.455/76, artigo 23, V, §2o).

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010920/2008-11

PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova,
transferindo-o para a contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de
documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário a este Tribunal
Administrativo, em sua defesa pleiteando a não aplicação da multa prevista no art. 23, do
Decreto-Lei 1455/76, pugnando pela conversão da multa imputada pela prevista no artigo 33 da
Lei no 11.488/2007.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.

I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos
processuais, portanto, dele conheço.
Ante a ausência de preliminares prejudiciais ao mérito, passo a analisá-lo.

II- DO MÉRITO
2.1- Do pleito pela não aplicação da multa prevista no art. 23, do Decreto-Lei 1455/76 e de
sua conversão pela multa pela prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007
O Auto de Infração objeto do presente litígio fiscal foi lavrado em atenção ao
MPF 08.1.55.00-2007-00254-8, registrado sob o n° 07/0005583-5, ocasião que constatou-se as
seguintes irregularidades:
001 - MERCADORIA ESTRANGEIRA POSSUÍDA A QUALQUER TÍTULO COM
FALSIFICAÇÃO OU ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTOS e
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010920/2008-11

002 - INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO, MEDIANTE
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE resultando assim na imposição da multa capitulada no
art. 23, parágrafo 3o, do Decreto-Lei n° 1.455, de 07/04/1976, referente à conversão da pena de
perdimento em multa correspondente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas através
das Declarações de Importação já listadas neste voto.
Por bem descrever os fatos, adoto o relato da autoridade fiscal (e-fls. 07; 10):
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
efetuamos uma diligência à empresa SP TRADE COMERCIAL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA com o objetivo de efetuar a
apreensão das mercadorias especificadas na relação das Declarações de
Importação anexadas a este auto.
Procedemos à autuação do acima qualificado, com base no art. 27 do
Decreto-Lei no 1.455/76, pela prática das infrações abaixo descritas,
definidas como Dano ao Erário, ficando o autuado sujeito à pena de
perdimento das referidas mercadorias.
(...)
- Durante a fiscalização, o contribuinte foi intimado a apresentar
documentação que comprovasse a origem dos recursos aplicados em
operações de comércio exterior, porém não o fez de forma integral.
Tendo sido reintimado, não entregou toda a documentação exigida.
- Pela falta de apresentação dos documentos solicitados, não ficou
comprovada a origem dos recursos financeiros empregados nas
operações de comércio exterior (importação), bem assim a condição de
real adquirente das mercadorias importadas, no período analisado.
- Em decorrência dos fatos acima descritos e com base no artigo 23 do
Decreto- Lei 1.455/76, alterado pelo artigo 59 da lei 10.637/02, e
tratada no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio
da IN 228/02, artigo 11, inciso II, foi formulada representação fiscal
para inaptidão, com efeito desde 10/01/2005 (data de registro da
primeira importação no período fiscalizado), e proposta aplicação de
Pena de Perdimento das mercadorias importadas.
- Em face do relatado e de acordo com o que dispõem o inciso II do art.
11, da IN/SRF no 228/02, foi formulada proposta de inaptidão da
inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ), com efeitos a partir de 10/01/2005, sujeitando-se a empresa &
aplicação de PENA DE PERDIMENTO das mercadorias amparadas
pelas Declarações de Importação citadas anteriormente. (vide DIs
abaixo relacionadas)
- Em vista da proposta de pena de perdimento, foi registrado Mandado
de Procedimento Fiscal MPF-D n° 08.1.55.00-2008-00379, que
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010920/2008-11

subsidiou a diligência realizada no dia 04/06/2008, quando não foi
encontrado nenhum representante legal da empresa. Sendo assim,
encaminhamos a intimação no 128/2008 (recebida em 16/06/2008) ao
contribuinte para apresentação as referidas mercadorias, que não foi
cumprida dentro do prazo estabelecido, acarretando na constatação da
inexistência das mercadorias.
- Comprovado que a empresa SP TRADE COMERCIAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA entregou a consumo as mercadorias
supracitadas, aplica-se a MULTA DE VALOR IGUAL AO VALOR
ADUANEIRO DAS MERCADORIAS conforme mandamento exposto na
legislação a seguir: (I) • Art. 81, inciso III da Lei no 10.833/03;(II) Art.
23 do Decreto-Lei no 1.455/76 com a redação dada pelo art. 59 da Lei
no 10.637/02 e; (III) art 618 do Decreto no 4.543/02.
Intimada a apresentar a documentação solicitada pela fiscalização para que
comprovasse a origem dos recursos aplicados em operações de comércio exterior, assim não o
fez, e embora tenha sido reintimada, também não entregou a documentação solicitada pela
autoridade fiscal. Por consequência, não ficou comprovada a origem dos recursos financeiros
empregados nas operações de comércio exterior (importação), bem assim a condição de real
adquirente das mercadorias importadas, no período fiscalizado.
E com base no artigo 23 do Decreto-Lei n° 1.455/76, alterado pelo artigo 59 da
Lei n° 10.637/02, e IN 228/02, artigo 11, inciso II, foi formulada representação fiscal para
inaptidão da inscrição da empresa no Cadastra Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com
efeitos a partir de 10/01/2005, bem como, da aplicação da pena de perdimento das mercadorias
importadas.
E por fim, comprovado que a Recorrente entregou a consumo as mercadorias,
aplicou-se a multa de valor igual ao valor aduaneiro das mercadorias, (art.81, inciso Ill da Lei n°
10.833/03; art. 23 do n° 1.455/76; art. 618 do Decreto 4.543/02.
Registra-se que nos autos é fato incontroverso que houve dano ao erário, sendo
que, a Recorrente não contesta a referida imputação, simplesmente, em sua defesa, não concorda
com a imputação da multa prevista no art. 23, do Decreto-Lei 1.455/76, ao prever a multa de
100% sobre o valor de operação. Daí, pugna pela retroatividade benigna da multa prevista artigo
33 da Lei no 11.488/2007- a qual prevê multa de 10% sobre o valor da operação.
Pois bem.
Entendo não merecer reforma o acórdão recorrido, pois tendo ocorrido o
cometimento da infração veiculada pelo art. 23, V do Decreto-lei no 1.455/76, está
caracterizado o dano ao Erário.
Nos termos do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, há disposição para
caracterização da interposição. Esta pode ser tipificada pela prova da ocultação do real
comprador (inciso V) ou ser presumida pela não comprovação dos recursos utilizados nas
operações de comércio exterior (parágrafo 2o do art. 23), sendo dispensável que as duas ocorram
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010920/2008-11

concomitantemente, ou seja, constatada a ocorrência de uma delas, identifica-se o elemento
tipificado.
De fato, constatada a ocorrência da interposição fraudulenta, seja via
demonstração fática da ocultação do real adquirente, seja via aplicação da presunção legal,
considera-se consumado o dano ao erário, independentemente, da comprovação do benefício
auferido pelo infrator ou da finalidade da prática do ato ilícito.
Registra-se que o ato ilícito- dano ao erário tem previsão no art. 23 do parágrafo
3o, do Decreto-Lei n° 1.455, de 07/04/1976, com a redação alterada pelo art. 59 da Lei n°
10.637/2002, combinado com art. 81, inciso III da Lei no 10.833/03:
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador
ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
VI - (Vide Medida Provisória no 320, 2006)
§ 1o- O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 2o- Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na
exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010 )

Interessante contextualização traz a autoridade fiscal ao descrever o cenário legal
para regulamentação do tema:
A Medida Provisória 2.158-35 de 2001 instituiu novas regras para coibir
a antiga pratica de interposição de pessoas nas operações de
importação. Através desse expediente o verdadeiro comprador de
mercadorias
importadas
(adquirente), contratava uma empresa
(importadora), muitas vezes mera ficção jurídica, sem existência de fato,
para cumprir as formalidades perante as autoridades aduaneiras e
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010920/2008-11

enfrentar o risco da fiscalização, e, ao final, transferir os bens
desembaraçados. Dessa forma todos os riscos decorrentes da ação fiscal
eram sofridos por terceiros. Caso o procedimento fiscal apurasse
alguma irregularidade, o verdadeiro comprador permanecia incólume,
sem sofrer nenhuma sanção, sem ter seu nome manchado pela aplicação
de penalidades.
Acobertados por esse procedimento, os custos de importação diminuíam.
Os importadores de aluguel, os “prestanomes”, dispostos a correrem
maiores riscos, praticavam condutas irregulares diversas, que iam do
subfaturamento à falsificação de documentos.
Em caso de serem apanhados, via de regra não havia punição, pois seus
titulares eram pessoas de baixo poder aquisitivo, os vulgarmente
chamados "laranjas", incapazes de arcar com eventuais multas
aplicadas, não raramente sequer eram encontrados, em outras vezes não
sabiam ao menos da existência da empresa.
Após a edição da MP 2.158/01, o adquirente de mercadorias importadas
passou a ser figura jurídica reconhecida, submetendo-se a regime
jurídico próprio, cujos principais efeitos são:
1) o artigo 32 do DL 37/66 Cl redação do artigo 77 da MP 2.158/01,
eleva-o condição de responsável pelo Imposto de Importação;
2) o artigo 95 do DL 37/66 c/ redação do artigo 78 da mesma Medida
Provisória atribui ao adquirente, conjunta ou isoladamente, a
responsabilidade por infrações cometidas no curso do despacho
aduaneiro; além disso,
3) o estabelecimento adquirente das mercadorias passou a ser
contribuinte do PIS/PASEP e da COFINS sobre o faturamento (artigo 81
MP 2.158/01) e por fim,
4) o adquirente, a partir da edição desta MP, foi equiparado a
estabelecimento industrial para fins tributários, passando a ser
contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados.

E, finalmente, para completar este esboço do arcabouço jurídico
construído para coibir as práticas anteriormente citadas, cuidou-se de
preconizar a presunção legal de interposição fraudulenta com a
finalidade de inclui-la no rol de situações que caracterizam o dano ao
erário, dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei 1455/76, a seguir
transcritas:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário, as infrações relativas às
mercadorias:
(...)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010920/2008-11

V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador
ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002).
§ lo- 0 dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002).
§ 2o- Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002).
§ 3°- A pena prevista no §1° converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria quando não seja localizada ou quando tenha
sido consumida. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002).
O art. 23, V, §§1o e 3°, do Decreto-Lei no 1.455/76 volta-se a apenar a
interposição fraudulenta de terceiros com o perdimento da mercadoria ou multa no respectivo
valor aduaneiro, sendo aplicável ao real adquirente e ao importador como responsável
tributário (art. 95, I, do Decreto-Lei no 37/66).
Por outro lado, a multa de 10% prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007 é
aplicável ao importador que ceder o nome em operações de comércio exterior para
acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários, sendo o adquirente posto na condição de
responsável tributário.
Vê-se, por conseguinte, que se tratam de penas diferentes para condutas
diversas.
Por isso, a aplicação da multa de 10% do valor da operação, nos termos do
art. 33 da Lei no 11.488/2007, não prejudica a aplicação da multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias pela conversão da pena de perdimento dos bens.
Isso porque a multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 substitui a pena não
pecuniária de declaração de inaptidão, nos termos do parágrafo único do art. 81 da Lei
n° 9.430/96, e não a pena de perdimento, motivo pelo qual é inaplicável a retroatividade benigna
pleiteada.
III-
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010920/2008-11

Fl. 186
DF CARF MF
Original